Tribunal: STF
Processo: ARE 1527464
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL COMO MEIO INDIRETO DE COBRANÇA DE IMPOSTO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquela for utilizada como meio de cobrança indireta de tributos (Tema 856 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.